Tribunal: TJBA
Processo: 8114370-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114370-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ EDUARDO SANTOS DE SOUSA REIS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. INSERÇÃO DE DADOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SISBACEN/SCR). PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DE NOTIFICAÇÃO QUE CABE AO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. A parte autora sustenta que teve seu nome registrado no SISBACEN/SCR pela instituição financeira ré, sem prévia notificação, em descumprimento ao art. 43, § 2º, do CDC e à Resolução BACEN nº 4.571/17. Postula a declaração de nulidade do registro e a reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade da instituição financeira pela ausência de notificação prévia da inscrição do nome do consumidor no SISBACEN/SCR e, consequentemente, se essa conduta enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a responsabilidade pela notificação prévia prevista no art. 43, § 2º, do CDC é do órgão arquivista, não do credor, conforme dispõe a Súmula 359 do STJ.

4. O SISBACEN/SCR, embora tenha caráter informativo sobre risco de crédito, possui efeitos semelhantes aos cadastros restritivos de crédito, sendo a inclusão negativa dos dados do consumidor precedida da necessária comunicação, encargo que recai exclusivamente sobre o órgão mantenedor.

5. Ausente prova de conduta ilícita por parte da instituição financeira, inexiste falha na prestação do serviço que justifique reparação moral.

6. A ausência de notificação prévia pelo órgão arquivista não transfere ao credor a responsabilidade por eventual dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pela notificação prévia da inscrição em cadastro restritivo de crédito, como o SISBACEN/SCR, é exclusiva do órgão arquivista, nos termos da Súmula 359 do STJ.

2. A instituição financeira não responde por danos morais decorrentes da ausência de notificação prévia.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, § 2º; CPC/2015, arts. 1.010, II e III; Resolução BACEN nº 4.571/17.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 359; STJ, AgRg no REsp 1538316/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.09.2015; STJ, AgInt no AREsp 1650576/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala de sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça